Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-04.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800757-04.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800757-04.2023.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação da contratação. Ônus da prova da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Repetição do indébito em dobro. Dano moral. Manutenção do quantum indenizatório. Recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e Paulo Sérgio Monteiro da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 373800443, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O banco sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e a inadequação da repetição em dobro. O autor requereu a majoração da indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado e, por consequência, a legitimidade dos descontos realizados; e (ii) estabelecer se são adequados a repetição em dobro do indébito e o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III.
Razões de decidir

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação contratual impugnada, especialmente em ação declaratória de inexistência de débito, por se tratar de fato constitutivo de sua defesa e de fato negativo de difícil demonstração pelo consumidor.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da relação de consumo e da hipossuficiência do consumidor.

5.

O contrato apresentado pela instituição financeira possui numeração distinta daquela indicada na demanda, referindo-se a negócio jurídico diverso, razão pela qual não comprova a contratação questionada.

6.

Os documentos juntados aos autos não demonstram a efetiva celebração do contrato nem a disponibilização do valor do empréstimo ao consumidor.

7.

A fraude ou irregularidade na contratação integra o risco da atividade bancária e caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

8.

A ausência de comprovação da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos realizados no benefício do consumidor.

9.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira.

10.

A condição de pessoa idosa do consumidor reforça o dever de cautela da instituição financeira e a necessidade de observância de mecanismos seguros de contratação.

11.

O dano moral decorre dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

12.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a ausência de consequências extraordinárias demonstradas nos autos.

13.

Não há prova idônea da efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inviabilizando a compensação ou abatimento pretendidos pela instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

14.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada e a efetiva disponibilização dos valores do empréstimo ao consumidor. 2. A apresentação de contrato diverso daquele objeto da demanda não comprova a existência da relação jurídica controvertida. 3. A ausência de comprovação da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito. 4. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes ou irregularidades em operações bancárias é objetiva, por constituírem fortuito interno. 5. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva. 6. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável. 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 368, 398 e 944; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2016; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01563864-66, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0001688-25.2013.8.14.0018, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A. e
PAULO SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(ID

31686938)

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material c/c pedido de tutela de urgência,
ajuizada por
PAULO SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“No caso em tela, a parte ré não acostou aos autos o contrato em questão assinado pela requerente, comprovante de TED ou extrato bancário. Portanto, faltam os documentos capazes de conferir validade e maior segurança ao negócio jurídico.

No cenário deste processo, cumpriria à parte requerida produzir prova contrária ao alegado na inicial. Em outras palavras, caberia à parte requerida comprovar que a pensionista contratou o empréstimo consignado sob debate.

Desse meio de prova não se desincumbiu a parte requerida. Isso porque apenas colacionou à Contestação, contratos aleatórios que não tem relação com a demanda em questão.

Ausente, portanto, o próprio instrumento contratual válido, tenho que as partes efetivamente não entabularam o contrato
373800443
. Não tendo sequer trazido para o seio dos autos qualquer instrumento apto a comprovar a consumação do negócio de forma a revestir-lhe de liceidade, não pode o réu eximir-se de qualquer culpa e responsabilidade quanto ao ocorrido.

É que, de acordo com o regramento que está ínsito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao réu incumbe o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e, na espécie em apreço, a improcedência dos pedidos iniciais, quanto ao contrato questionado pela parte autora, dependia da comprovação de que essa avença existiu e era legítima, o que se consubstanciaria em circunstâncias impeditivas e, mesmo, extintivas da pretensão autoral, o que, entretanto, não restara evidenciado ante a falta de prova da realização do contrato respectivo, conforme visto alhures.

Com efeito, a argumentação alinhavada pelo banco réu com o escopo de eximir-se das consequências derivadas da sua exclusiva negligência e desídia não encontram ressonância no direito positivado e muito menos nos usos e costumes que governam a efetivação de quaisquer transações bancárias.

No caso em comento, o banco réu, ao optar por contratar sem um processo de investigação mais apurado (com diminuição de custos, mas aumento de riscos), deve realmente arcar com os riscos. Para ser acolhida a afirmativa do banco réu, de que foi realmente a parte autora quem contratou diretamente com ele, haveria de cabalmente estar provado o erro invencível em que incidiu,
inclusive com a juntada de cópia do contrato devido e legalmente firmado pela parte autora, o que não ocorreu.

Logo, se tem por injustificada qualquer falha no serviço, situação reforçada pela não apresentação da cópia dos supostos contratos.

(...)

Isto posto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 373800443 e,

2)
CONDENO
o requerido,
banco requerido
, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação

respeitada a prescrição quinquenal
.

3) CONDENO
o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.”.

Apelação interposta pelo requerido Banco BMG S/A. Em suas razões recursais (ID 31686956) sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato é lícito e foi devidamente assinado pela apelada, afirma ter disponibilizado o valor do empréstimo na conta bancária da autora ora apelada. Assim como, afirma a inexistência de dano moral.

Ao final, requer:

“a) Primeiramente, requer que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com base nas argumentações acima expostas; b) No mérito, requer seja conhecido e inteiramente provido o presente recurso, para que seja reformada a sentença, e sejam afastadas as condenações impostas, haja vista ter sido demonstrado nos autos a regularidade do contrato de crédito/empréstimo pessoal e consequentemente transparece-se a inexistência de qualquer dano de natureza moral sofrido pela Recorrida aptos a justificar a referida indenização por danos morais arbitrados; c) Caso não entenda dessa forma, pugna que seja reduzido o quantum indenizatório por dano moral por tratar-se de valor extremamente alto, importando num enriquecimento ilícito, o que é defeso frente ao que dispõe a legislação pátria, sob pena de representar verdadeiro enriquecimento sem causa da parte recorrida; d) Requer o afastamento da condenação imposta a título de restituição, tendo em vista que o Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em descontos indevidos. Caso não entenda dessa forma, pugna que seja retirada a incidência do art. 42 do CDC, tendo em vista o seu descabimento no caso concreto, ante a inexistência de má-fé na conduta do Recorrente; e) Caso não entenda dessa forma, pugna que seja determinada a devolução do valor pago em favor da parte recorrida ou o abatimento deste valor do montante total da condenação; f) Que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa, conforme assevera o CPC; g) Requer o afastamento da condenação imposta a título de obrigação de fazer, tendo em vista a demonstração de legalidade dos atos praticados pela Instituição Financeira.”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

Recurso de apelação cível interposto pela parte autora (ID 31686944), onde requer:

“1. Seja recebido e processado o presente recurso de apelação, com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça;

2. Seja dado provimento ao presente recurso, para que seja
majorado o valor da indenização por danos morais
, fixando-o em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este condizente com a extensão do dano sofrido pela Apelante;

3. Caso seja entendimento deste Egrégio Tribunal, seja aplicada a devida atualização monetária e juros legais sobre o valor da condenação.”.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

Mantenho a gratuidade deferida em primeiro grau, diante da ausência de comprovação de mudança financeira na vida do autor.

Da apelação do Banco BMG.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

De pronto, não assiste razão o recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, bem como o comprovante de pagamento em favor do autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que, a despeito da instituição bancária ter juntado contrato supostamente assinado pela autora e comprovante bancário, estes não comprovam a veracidade dos fatos.

Quanto ao contrato assinado apresentado pelo banco apelante em contestação (ID 31686934), este tem número diverso do contrato objeto desta presente ação, portanto, não possui logra êxito em comprovar a contratação entre as partes. O contrato questionado pelo autor é o contrato de empréstimo consignado nº 373800443 (ID 31686918) e o contrato acostado nos autos pela instituição financeira recorrida tem nº 192412361, tratando-se, inclusive, de contrato de cartão de crédito consignado.

Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro e não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção da autora em celebrar o negócio jurídico com a instituição bancária demandada.

Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado na conta bancária do autor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No caso em questão, o dano material está claramente caracterizado, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor/apelado.

Destaco que o caso em questão envolve uma relação de consumo na qual a parte autora se enquadra na proteção legal prevista no Estatuto do Idoso, em virtude de sua presumida condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) estabelece medidas específicas para proteger os direitos das pessoas idosas, especialmente diante da vulnerabilidade decorrente da idade.

No entanto, neste caso, não foi comprovado que foram observadas as regras mínimas de segurança para garantir que o contrato com pessoa idosa cumprisse as formalidades legais necessárias para proteger sua condição de vulnerabilidade.
Assim, a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo desconto indevido no benefício do autor na forma dobrada, independentemente de o desconto ter ocorrido devido a fraude ou outra falha cometida pelo recorrente
.

Quanto a indenização por danos morais, ambos os apelantes contestaram o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$1.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido. Por outro lado, a autora busca aumentar a quantia, com o objetivo de desencorajar a empresa infratora.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Neste sentido, entende o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. 2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$1.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo não assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, tendo em vista que não houveram cobranças anteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
mantenho a repetição do indébito em dobro
.

Ademais, quanto à alegada compensação de valores — pleito subsidiário da instituição financeira —, inexiste respaldo fático que a ampare. A única prova apresentada de suposta disponibilização de valores consiste em um “comprovante de pagamento”, no qual consta valor pago em 2013, totalmente desconectado com a realidade fática apresentada nos autos.

Diante disso, é forçoso concluir que o crédito jamais foi efetivamente entregue à recorrida. Assim,
inexiste base fática e documental para se cogitar de compensação
, não se configurando os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo
artigo 368 do Código Civil
.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026